Tribunal: TJPA
Processo: 0008285-26.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008285-26.2019.8.14.0074

APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE CONCURSO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Indenizatória ajuizada por servidor exonerado após anulação de concurso público municipal de 1998, por meio do Decreto nº 005/2001, sob alegação de vícios no certame. O autor permaneceu contratado de forma precária até sua reintegração administrativa em 2015, por meio do Decreto nº 062/2015. Postula reparação por danos morais e materiais. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão com base no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória teve início com a edição do decreto exoneratório, em 2001, ou com a reintegração administrativa em 2015, a qual teria reconhecido a ilegalidade do ato anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco inicial da prescrição ocorre com a ciência do ato administrativo tido como lesivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
4. A reintegração administrativa em 2015 não configura renúncia tácita à prescrição, tampouco interrompe ou reinicia o prazo legal, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1109).
5. Inexistência de relação jurídica de trato sucessivo apta a renovar periodicamente a pretensão indenizatória.
6. Decurso superior a 18 anos entre o ato lesivo (2001) e o ajuizamento da ação (2019). Prescrição configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de ação indenizatória contra a Administração Pública tem início com a ciência do ato lesivo, não sendo reaberto por posterior reintegração administrativa. 2. A reintegração ao cargo não configura renúncia tácita à prescrição nem reinício do prazo prescricional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CARDOSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

Na origem, a autora narrou ter sido aprovada no Concurso Público nº 001/1998 para o cargo de Professora Nível Médio I, tendo sido nomeada em março de 1999. Entretanto, em janeiro de 2001, sob a gestão do então Prefeito Paulo Liberte Jasper, foi surpreendida pelo Decreto nº 005/2001, que anulou o certame com base na suposta inexistência de documentação comprobatória da regularidade do concurso. Tal ato resultou em sua exoneração sem a instauração de processo administrativo, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A autora permaneceu por 14 anos em situação precária, sendo contratada temporariamente e vivenciando severas dificuldades financeiras, emocionais e profissionais. Relatou ter sido reintegrada à Administração Municipal apenas em 2015, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 404/2015, após mobilização sindical. Contudo, afirma não ter sido ressarcida pelos prejuízos sofridos durante o período de afastamento, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos materiais (a serem liquidados posteriormente) e danos morais em valor não inferior a R$ 60.000,00.

Sobreveio sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão da autora, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Fundamentou-se no fato de que a exoneração ocorreu em 03 de janeiro de 2001 e o ajuizamento da demanda deu-se apenas em setembro de 2019, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição no período.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando a não ocorrência da prescrição, pois a presente demanda não objetiva reintegração ao cargo, mas sim reparação pelos danos sofridos em virtude da anulação ilegal do concurso. Argumenta que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é 2015, ano em que a própria Administração reconheceu a ilegalidade ao reintegrá-la ao serviço público.

Ressalta que a reintegração implicou novo ato administrativo e que apenas a partir de então passou a existir ciência inequívoca da ilicitude da conduta estatal, aplicando-se, portanto, a teoria da actio nata. Invoca, ademais, precedentes jurisprudenciais em situações análogas para sustentar a tese de imprescritibilidade da ação indenizatória nas circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição e, no mérito, seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o Município de Tailândia pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o prazo prescricional teve início em 03 de janeiro de 2001, data da publicação do Decreto nº 005/2001, que anulou o concurso público, e que a demanda foi proposta mais de 18 anos após o fato gerador. Alega que a reintegração posterior, ocorrida em 2015, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional já consumado. Invoca jurisprudência no mesmo sentido, além de suscitar, ainda, a inépcia da inicial, sob o argumento de que o pedido indenizatório é genérico e inviabiliza a defesa e a análise de mérito.

Subiram os autos. Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, diante do longo decurso temporal entre o ato administrativo impugnado e o ajuizamento da ação.

Inicialmente, importa registrar que a insurgência recursal proposta pela autora, Maria do Socorro Rodrigues Cardoso, tem por objetivo afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal da sua pretensão indenizatória, decorrente da anulação do concurso público municipal nº 001/1998, pelo Decreto Municipal nº 005/2001, o qual ensejou sua exoneração do cargo público que ocupava. O apelante defende que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado a partir de 07 de outubro de 2015, data em que foi reintegrado administrativamente ao serviço público municipal, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 389/2015, o que, segundo sustenta, configuraria reconhecimento da ilegalidade do ato anterior e novo marco temporal para o exercício do direito à reparação dos danos morais e materiais alegados.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Posteriormente ao exame dos autos, verifica-se que o ato tido como lesivo ocorreu em 03 de janeiro de 2001, quando da publicação do Decreto nº 005/2001, que anulou os efeitos do concurso público de nº 001/1998. À vista disso, e nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional aplicável à hipótese é de cinco anos, contados da ciência inequívoca do ato que se reputa violador de direito, conforme o princípio da
actio nata
.

Transcreve-se o dispositivo legal:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Importante destacar que não houve, no intervalo de 2001 a 2015, qualquer demonstração de prática de atos interruptivos ou suspensivos da prescrição. Ademais, a reintegração administrativa efetivada em 2015 não possui o condão de reabrir ou reiniciar o prazo prescricional já consumado, como corretamente ponderado pelo juízo de origem. Isto porque o reconhecimento administrativo, mesmo quando fundado em constatação de irregularidade, não equivale a renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1109, que firmou seguinte tese:

Tema 1109 – “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

Assim sendo, a reintegração de servidor ao cargo não tem o efeito automático de suspender ou interromper a prescrição da pretensão reparatória fundada no ato anterior de exoneração, principalmente quando transcorrido lapso superior a 18 (dezoito) anos entre o ato lesivo (2001) e a propositura da ação (2019).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso idêntico:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGOU EXPRESSAMENTE O DIREITO À INVESTIDURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Eda Lucia Souza Cunha contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de exoneração promovida pelo Decreto nº 005/2001 do Município de Tailândia, reconhecendo a prescrição da pretensão. A autora, aprovada no concurso público nº 001/98, foi exonerada sem processo administrativo e sem o devido contraditório, sendo reintegrada ao cargo apenas em 2015. Defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da reintegração, e não da exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para pleito de reintegração e indenização por exoneração considerada ilegal, diante da posterior reintegração administrativa da servidora ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Decreto nº 005/2001, que exonerou a apelante sem prévio procedimento administrativo, constitui ato administrativo unilateral que negou expressamente o direito à permanência no cargo, deflagrando o prazo prescricional do fundo de direito.

2.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.109, estabelece que a mudança de orientação da Administração Pública não configura renúncia tácita à prescrição, salvo previsão legal específica, inexistente no caso.

3.

A aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 impõe o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação, contados do ato ou fato originador da pretensão, no caso, a exoneração de 2001.

4.

A Súmula 85 do STJ não afasta a prescrição do fundo de direito quando há negativa expressa da Administração quanto ao direito pleiteado.

5.

A autora permaneceu inerte por mais de 14 anos, sem medidas administrativas ou judiciais até 2020, configurando a prescrição do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para pleito de reintegração e indenização por exoneração sem processo administrativo inicia-se na data do ato administrativo que rompeu ou impediu a formação do vínculo funcional do servidor, por configurar ato inequívoco que negou o direito à posse e exercício do cargo público.

2.

A reintegração posterior não configura renúncia tácita à prescrição consumada, salvo se houver lei autorizativa específica.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800335-93.2020.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

E mais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE FOI ANULADO O CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. DANO MATERIAL. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. 1. A Apelante ajuizou ação de indenização por dano material e moral, em razão da perda do cargo público na condição de concursada, decorrente da anulação do concurso público, no ano de 2001. 2. Diz que o prazo prescricional iniciou somente em 2015, quando a administração, valendo-se da autotutela, anulou o referido ato administrativo. 3. Contudo, o período referencial utilizado pela apelante é a data da anulação do concurso público, razão pela qual deve incidir a partir de então o prazo prescricional. 4. Ademais, ainda que fosse possível a contagem do dano material a partir de 2015, entende-se que não mereceria acolhida, pois o pedido da Apelante é evidentemente genérico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800114-13.2020.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por essa razão, o marco temporal a ser considerado para contagem do prazo quinquenal é, inequivocamente,
03 de janeiro de 2001
, sendo a prescrição consumada em
03 de janeiro de 2006
, muito antes da propositura da presente ação, o que impõe, por si só, o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Por fim, em que pese o recorrente tentar estabelecer distinção entre o ato administrativo e os efeitos patrimoniais e morais decorrentes, o fato é que a relação jurídica subjacente não é de trato sucessivo, mas sim de efeitos únicos e exauridos no tempo, o que afasta a possibilidade de renovação da pretensão a cada nova ocorrência mensal. Esse também foi o entendimento esposado pelo juízo de origem, com precisão e acerto, ao pontuar que “a relação jurídica debatida nos autos não é de trato sucessivo, de tal forma que não se renova a cada mês”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026